Tribunal: TJBA
Processo: 8024419-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024419-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ALFA S.A.

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ

AGRAVADO: ROSYVONE GOMES PEREIRA

Advogado(s)
:
ROBERTA VICTORIA MONTEIRO VELOSO SANTOS

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DO VALOR DO MÍNIMO EXISTENCIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão proferido em agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas com pedido de tutela de urgência, suspendeu a exigibilidade dos contratos de empréstimo por 180 dias, diante de alegado superendividamento da parte autora.

2. O embargante alegou omissão no acórdão quanto à fixação do valor do mínimo existencial, sustentando que deveria ter sido expressamente fixado em R$ 600,00, nos termos do Decreto nº 11.150/2022, com redação do Decreto nº 11.567/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à fixação expressa do valor do mínimo existencial, de modo a justificar a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração exigem, nos termos do art. 1.022, do CPC, a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A omissão a que se refere a norma é a que recai sobre ponto que deveria ser expressamente decidido.

5. No caso, não se verifica omissão, pois o acórdão embargado analisou expressamente a preservação do mínimo existencial da parte agravada, reconhecendo o comprometimento excessivo de seus rendimentos e aplicando o limite de 30% sobre os vencimentos líquidos, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.

6. O Decreto nº 11.150/2022, embora preveja referência de valor no caput, do art. 3º, não vincula o julgador a fixar, de forma absoluta, o valor de R$ 600,00, autorizando a análise contextual da situação de superendividamento.

7. Os embargos revelam mero inconformismo do embargante com a fundamentação e a conclusão do acórdão, sem apontar vícios que justifiquem a interposição do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A omissão que justifica a oposição de embargos de declaração é aquela relativa a ponto que deveria ter sido decidido. 2. Não há omissão quando o acórdão embargado trata expressamente da preservação do mínimo existencial, ainda que não fixe valor absoluto.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Decreto nº 11.150/2022, art. 3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8024419-59.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
BANCO ALFA S.A.
e como apelada
ROSYVONE GOMES PEREIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e
rejeitar
os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator